Tribunal: STF
Processo: ADI 7414
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. PRAZO PARA  REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

 1.	Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Policiais Penais do Brasil (AGEPPEN-Brasil), em face da Lei nº 21.325, de 2022, que deu nova redação ao § 5º do art. 17 da Lei estadual nº 17.046, de 2012, ambas do Estado do Paraná.

 2.	Inicialmente, é mister apontar a existência de vício de representação processual na espécie, tendo em vista a ausência de indicação precisa, no instrumento de procuração encartado aos autos (e-doc. 2), da outorga de poderes específicos para o questionamento do ato normativo particularmente indicado no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.

 3.	Ao analisar o documento juntado ao caderno processual, verifica-se que o referido instrumento de mandato confere aos patronos poderes “para o foro em geral, com as cláusulas ‘AD JUDICIA ET EXTRA’ segundo o disposto no art. 105 do CPC, podendo propor, portanto, contra quem de direito as ações competentes e interpor recursos, e defender nas ações contrarias, em qualquer Juízo, Instancia, Tribunal ou esfera administrativa, Federal, Estadual e Municipal, seguindo uma e outra até final decisão, praticando, enfim, todos os demais atos necessários ao fiel desempenho deste mandato, inclusive substabelecer, com ou sem reservas de poderes, tendo poderes ainda para transigir, receber, dar quitação, levantar valores e especialmente para representar os interesses do Outorgante perante o Supremo Tribunal Federal em Ingresso de Ação Direta de Inconstitucionalidade” (e-doc. 2, p. 1).

 4.	Evidente, portanto, a inobservância de condição de procedibilidade há muito pacificada pela jurisprudência desta Corte, conforme se pode verificar do julgamento da Questão de Ordem na ADI nº 2.187/BA, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 24/05/2000, p. 1º/06/2020, in verbis:

“É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada.” (grifos nossos).

 5.	No mesmo sentido, cito, ainda, o seguinte precedente:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES. LEI ESTADUAL. ICMS. PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. CÁLCULO. VALOR ADICIONADO. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. 
1. Atende as exigências legais procuração que outorga poderes específicos ao advogado para impugnar, pela via do controle concentrado, determinado ato normativo, sendo desnecessária a individualização dos dispositivos. 
2. Não ocorre a prejudicialidade da ação quando a lei superveniente mantém em vigor as regras da norma anterior impugnada e sua revogação somente se dará pelo implemento de condição futura e incerta. 
3. ICMS. Distribuição da parcela de arrecadação que pertence aos Municípios. Lei estadual que disciplina a forma de cálculo do valor adicionado para apuração do montante fixado no inciso I do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal. Matéria expressamente reservada à lei complementar (CF, artigo 161, I). Vício formal insanável que precede a análise de eventual ilegalidade em face da Lei Complementar federal 63/90. Violação direta e imediata ao Texto Constitucional. 
4. Cuidando-se de defeito de forma que, pelas mesmas razões, atinge outros dispositivos não impugnados na inicial, impõe-se a aplicação da teoria da inconstitucionalidade consequencial. 
5. Parcela relativa a um quarto da participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS (CF, artigo 158, parágrafo único, inciso II). Matéria reservada à lei estadual. Afronta formal não configurada. Inexistência de desrespeito ao princípio da isonomia. Ação procedente em parte.” 
(ADI nº 2.728/AM, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 28/05/2003, p. 20/02/2004; grifos nossos).

6. Na mesma linha, vejam-se a ADI nº 4.737/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/05/2019, p. 04/06/2019, a ADI nº 5.972-ED-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/11/2018, p. 29/11/2018, e a ADI nº 6.070/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/02/2019, p. 26/02/2019.

7. Pelo exposto, defiro prazo de 10 (dez) dias para que a AGEPPEN-Brasil regularize a representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração com poderes específicos dos advogados subscritores para atuarem na espécie, sob pena de não conhecimento da ação.

Publique-se. 

Brasília, 20 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator